Tribunal: STF
Processo: HC 57531
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
JÚRI. - DEFESA. HIPÓTESE A QUE NÃO TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 523.
CURADOR. RÉU MENOR, COM DEFENSOR DATIVO. INOCORRENCIA DE NULIDADE.
QUESITOS. FORMULAÇÃO CORRETA.
PARECER PELO  INDEFERIMENTO DO WRIT.
EM CONCLUSÃO, O PACIENTE NÃO SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.